Tribunal: TCU
Processo: 026.119/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Ofício no 74/2024/GDGG - Gabinete do Deputado Federal Gustavo Gayer - Possíveis irregularidades ocorridas na Aneel, relacionadas à sua decisão de impor sigilo a documentos que versam sobre pedido do MME para a apuração sobre apagão ocorrido em São Paulo em outubro de 2024

Inteiro teor:
Acórdão 354/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer (PL/GO) sobre possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), relacionadas à sua decisão de impor sigilo a documentos que versam sobre pedido do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para a apuração sobre o apagão ocorrido em São Paulo em outubro de 2024. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que o mencionado parlamentar possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no inciso III do art. 237 do RITCU; Considerando que, nos termos do art. 103, § 1o, in fine , da Resolução TCU 259/2014, verifica-se a existência do interesse público no trato da suposta ilegalidade, pois o sigilo imposto aos documentos poderia indicar que houve eventual falha na atuação da Aneel para evitar o apagão de São Paulo em outubro de 2024, o que poderia, em tese, causar prejuízo aos cidadãos e aos setores de serviços, varejo, indústria, dentre outros; Considerando que não cabe a este Tribunal atuar como instância revisora da classificação escolhida pela Aneel, consoante entendimento firmado no Acórdão 2798/2022-TCU-Plenário ; Considerando, ainda, que uma vez negado o acesso a um documento por um solicitante, cabe pedido de reavaliação à própria autoridade classificadora do sigilo; um pedido também à autoridade hierarquicamente superior; à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CRI), em determinadas hipóteses; além de recurso à CGU, órgão de controle ao qual foi dada a prerrogativa legal para atuar na dinâmica do tratamento da informação; Considerando que, em relação a atos fiscalizatórios específicos a respeito da atuação da Aneel, este Tribunal já está realizando ações quanto ao tema por meio de dois processos: TC Processo 022.280/2024-3 , que trata de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a adequação da estrutura organizacional, da gestão e dos resultados obtidos das agências reguladoras relacionadas à energia elétrica, petróleo, gás natural e biocombustíveis, telecomunicações e mineração; e TC Processo 037.796/2023-2 , que trata de representação para acompanhar as medidas adotadas pelo Governo Federal quanto à obtenção de explicações das concessionárias de distribuição de energia elétrica em São Paulo sobre a interrupção nos serviços públicos essenciais prestados; e Considerando, finalmente a manifestação da unidade técnica deste Tribunal (peças 5 e 6). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar ao representante que, em relação a atos fiscalizatórios específicos a respeito da atuação da Aneel, este Tribunal já está realizando ações específicas quanto ao tema por meio de dois processos: TC Processo 022.280/2024-3 , que trata de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a adequação da estrutura organizacional, da gestão e dos resultados obtidos das agências reguladoras relacionadas à energia elétrica, petróleo, gás natural e biocombustíveis, telecomunicações e mineração; e TC Processo 037.796/2023-2 , que trata de representação para acompanhar as medidas adotadas pelo Governo Federal quanto à obtenção de explicações das concessionárias de distribuição de energia elétrica em São Paulo sobre a interrupção nos serviços públicos essenciais prestados. c) dar ciência deste acórdão ao representante e à Aneel; d) apensar o presente processo ao TC Processo 037.796/2023-2 , com base no art. 61, parágrafo único da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 026.119/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer (PL/GO). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.